Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. CONTRATANTE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REFORMA PREDIAL. PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. PRESTADORA CONTRATADA. INADIMPLEMENTO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E SERVIÇOS DEFEITUSOS. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. OPÇÃO PELO CONTRATANTE. EFEITOS. COMPOSIÇÃO DOS DANOS EMERGENTES E INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. EFEITO INERENTE AO INADIMPLEMENTO (CC, ARTS. 475 E 476). DANOS EMERGENTES. DISPÊNDIO COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS E DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS, INCLUSIVE REFAZIMENTO DE SERVIÇOS DEFEITUOSOS. COMPREENSÃO COMO DANO EMERGENTE (CC, ARTS. 402 E 403). DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO. EFEITO DA INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. FATO GERADOR QUALIFICADO. PEDIDO INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. APELAÇÃO. DEFESA INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIGURAÇÃO COMO CONTRATANTE. LEGITIMAÇÃO PATENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO REFORMATÓRIA ATINENTE AO MÉRITO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO. PREPARO. ULTIMAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO DO ATRIBUTO. AGREGAÇÃO. DESNECESSIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

3. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.